Tribunal: CARF
Processo: 10380.001983/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001983/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário mediante o
lançamento de ofício, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ser efetuado. Sendo matéria de ordem pública, a
decadência pode ser contatada de ofício, ainda que o recurso não tenha
veiculado a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer de ofício a decadência dos períodos até 11/2001,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição sociais a Terceiros (Sebrae) incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, no período de 10/2001 a
12/2006, inclusive 13o salário. O lançamento foi efetuado para prevenir a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001983/2008-93
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001983/2008-93

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 3029 a 3032) em que, em meio a
considerações doutrinárias, solicitou-se a suspensão do crédito tributário em face do depósito do
montante integral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso e tempestivo. Apensar de, no apelo, não ter havido qualquer
questionamento ou insurgência contra o acórdão a quo, limitando-se a fazer considerações
doutrinárias e solicitar a suspensão do crédito tributário, conheço do recurso apenas para
reconhecer, de ofício, a decadência parcial.
De fato, nos lançamentos para a prevenção da decadência, que é o caso dos autos,
o crédito tributário já é constituído sob suspensão de exigibilidade. O recurso é inepto, pois dele
não consta litígio algum a ser apreciado por este colegiado.
Embora o recorrente não tenha suscitado a matéria, percebo que parte do
lançamento está decaída.
O lançamento foi completado em 05/07/2007, com a ciência pessoal do
contribuinte (e-fl. 2). Para efeito de atração da regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
CTN, os depósitos judiciais não equivalem a pagamentos, com bem já decidiu a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no Acórdão no 9202-005.306. Não consta dos autos prova
de antecipação de pagamentos, ainda que parciais. Assim, a regra decadencial aplicável é a do
inc. I do art. 173 do CTN, segundo a qual estão decaídos os períodos até 11/2001, inclusive.
Reconheço, pois, de ofício a decadência parcial do crédito lançado, por ser
matéria de ordem pública.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a decadência
dos períodos até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001983/2008-93

Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital